Tribunal: TJMT
Processo: 0009147-08.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009147-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MAURICIO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 274.374.118-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MAURICIO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 274.374.118-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO; PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/32) – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA INGRESSO COM A AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR RETIRADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO REVESTIDA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS –POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Conforme dispõe o art. 200 do Código Civil, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado.

3.
Segundo o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do art. 37 da CF.

5. A atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar), se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e MAURÍCIO MANOEL DOS SANTOS

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MAURÍCIO MANOEL DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo interposto por Maurício Manoel dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A Correção monetária incidirá a partir da sentença (dano moral), consoante definido na Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros legais serão devidos a contar da citação (artigo 405 do CC).
Constou ainda da r. sentença que,
sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º -F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11. 960/2009
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consta dos autos que, o Autor da ação de indenização foi preso em 30-1-2011, em razão de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, foi preso indevidamente, tendo sofrido constrangimento, todavia na audiência de custódia realizada em 3-2-2011 foi imediatamente colocado em liberdade ao informar que outra pessoa teria fornecido sua qualificação à Justiça.

Nas suas razões, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência da prescrição, haja vista que, o Apelado foi detido em 30-1-2011 e colocado em liberdade no dia 3-2-2011, quando iniciou-se o prazo prescricional, assim, quando ingressou com a ação em 4-5-2016, motivo pelo qual o pretenso direito encontra-se prescrito.

No mérito, alega que Elias Valeriano da Silva se identificou falsamente como Maurício e que a conduta do Estado de conduzir o Apelado à Delegacia em virtude do Mandado de Prisão Preventiva em aberto, constitui exercício regular de um direito, afastando a responsabilização civil, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença.

O Apelado contrarrazoou (id. 8385520).

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante Maurício Manoel dos Santos afirma que a condenação não atingiu o efeito sancionatório almejado na responsabilização civil, motivo pelo qual requer a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (id. 8385524).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 8524189), não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020